Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Autor para, querendo, oferecer réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator